Tribunal: TJPA
Processo: 0801695-41.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801695-41.2021.8.14.0070

APELANTE: LAURO JOSE SANTOS DAMASCENO, ROSINEIDE VASCONCELOS DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. REFORMA DA DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva dos delitos imputados aos recorrentes.

2 – A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

3 – Resta plenamente provado nos autos o ajuste prévio e duradouro entre os recorrentes, evidenciados na forma de consumação do delito de tráfico, ou seja, nas circunstâncias em que os apelantes foram flagrados e presos, restando comprovada a existência da sociedade entre os acusados de caráter duradouro havendo assim a configuração tanto da materialidade quanto da autoria do delito do art. 35 da Lei Federal nº 11.343/2006.

4 – “Mantida a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da LAD), é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito.” (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 826997 / RS, Rel. Min. Messod Azulay, DJe 27/09/2023)

5 – O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, como é o caso dos autos, cujas dosimetrias se apresentam imune de reparos,
sendo incabíveis,
in casu
, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e o abrandamento do regime.

6 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
LAURO JOSÉ SANTOS DAMASCENO e ROSINEIDE VASCONCELOS DIAS
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, que os condenou nos seguintes termos:

LAURO:

-
Pelo delito do art. 33 da Lei de Drogas – pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa;

- Pelo delito do art. 35 da Lei de Drogas – pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e 666 dias-multa;

- Aplicado o concurso material, a pena restou somada em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1.232 (mil duzentos e trinta e dois) dias-multa.

ROSINEIDE:

-
Pelo delito do art. 33 da Lei de Drogas – pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (oitocentos) dias-multa;

- Pelo delito do art. 35 da Lei de Drogas – pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa;

- Aplicado o concurso material, a pena restou somada em 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões (ID 14365405) pede:

1 – A absolvição de Rosineide, sob o argumento de insuficiência de provas de autoria delitiva;

2 – A absolvição de Lauro do delito de associação para o tráfico, por não restar, a seu ver, comprovados seus requisitos de estabilidade e permanência;

3 – Alternativamente, que seja reconhecido aos recorrentes o privilégio do art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes;

4 – A reforma das dosimetrias, para que as penas-base sejam fixadas no mínimo legal, assim como seja analisada a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e o abrandamento do regime.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso (ID 14365407).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do

recurso (ID 14572579)
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia que:

“(...) no dia 30.06.2021, por volta das 6h00min, na rua Dr. Eraldo Pantoja, Abaetetuba/PA, a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na residência dos denunciados.

Por ocasião da revista no local foram encontrados R$ 93,00 em espécie, 161 porções individualizadas de maconha, 77 porções individualizadas de oxi, 02 pedras de oxi, 1 porção média de oxi, 07 tabletes de maconha prensada.

A droga foi encontrada pela polícia em recipientes de PVC no quintal da residência dos denunciados os quais convivem maritalmente e são os proprietários da casa onde a droga foi encontrada.

A busca domiciliar ocorreu em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão nos autos do processo 0801592- 34.2021.814.0070, o qual iniciou investigações em decorrência de denúncias anônimas acerca de tráfico de drogas naquele local.

Nos autos daquele processo, as investigações indicaram que o denunciado Lauro como proprietário da “boca de fumo do Lauro”, localizada na sua residência, a qual mora com sua esposa, também ora denunciada.

Os policiais indicaram intenso fluxo de pessoas no local, usuários de drogas, inclusive dois deles sendo abordados pela polícia logo após terem adquirido drogas no referido local.

Em interrogatório perante a autoridade policial, a denunciada Rosineide alegou desconhecer que a droga estava no quintal de sua casa. O denunciado Lauro confessou que tinha conhecimento que a droga estava no quintal de sua casa, porém alega que recebeu a droga do indivíduo chamado Nego ney que pediu para que a guardasse no local (...)”

São os fatos.

1 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a absolvição de Rosineide de ambos os delitos, sob o argumento de insuficiência de provas de autoria delitiva, e a absolvição de Lauro do delito de associação para o tráfico, por não restar, a seu ver, comprovados seus requisitos de estabilidade e permanência.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

A decisão encontra-se fartamente e satisfatoriamente fundamentada, dispensando, inclusive, maiores divagações. As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange aos delitos capitulados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Vejamos.

Como bem asseverou o juízo, a materialidade encontra-se plenamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante; Auto/termo de exibição e apreensão de objeto; Laudo de Constatação; Laudo de exame pericial toxicológico definitivo, com a conclusão de que da análise das substâncias apreendidas obteve-se o resultado positivo para substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “Cocaína”, pesando um total de 167,5g (cento e sessenta e sete gramas e cinco decigramas), bem como obteve-se resultado positivo para substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmenteconhecida como MACONHA, pesando um total de 2.647,5 g (dois mil seiscentos e quarenta e sete gramas e 5 decigramas).

No que se refere à autoria, vejamos a fundamentação do juízo, conforme consta da sentença:

(...) Em juízo, as testemunhas arroladas pela acusação, ELIAS CARDOSO BAIA, ANTÔNIO JOSÉ FARIAS NONATO e JOCEMIR PIRES DO AMARAL, foram uníssonas, coerentes e seguras em afirmar que parte do material entorpecente foi encontrada no imóvel dos denunciados (embaixo da pia e na caixa e de gordura) e a outra parte enterrada no quintal da casa, inclusive, dentro de canos de PVC. De acordo com as referidas testemunhas, havia muitas denúncias anônimas sobre o tráfico de drogas na Invasão do Heraldo Pantoja, que apontavam o acusado Lauro e sua companheira Rosineide como responsáveis pela comercialização da droga no local conhecido como “boca de fumo do Lauro”. Ainda segundo as testemunhas, através de ordem de missão, foram feitas várias campanas no local, ocasião em que foi possível observar o intenso movimento de usuários que rapidamente chegavam e saiam da residência dos acusados. Também chegaram a abordar alguns usuários, os quais foram conduzidos até a delegacia e afirmaram ter comparado a droga na “boca de fumo do Lauro”, a qual era comandada pelos denunciados (Lauro e Rosineide). Frisaram que, no dia dos fatos descrito na exordial acusatória, o denunciado Lauro admitiu ser proprietário da droga, a qual era fornecida por D.O que é vinculado a organização Comando Vermelho. Que ambos os acusados dificultaram a entrada dos policias e a busca pelo imóvel, pois ainda tentaram se desfazer da droga, jogando-a pela pia. Ressaltaram, ainda, que as denúncias anônimas indicavam os dois acusados como traficantes de droga na residência, objeto da busca e apreensão, sendo que foi a segunda vez que a polícia fez busca no endereço de Lauro e apreendeu droga.

A testemunha ANTÔNIO JOSÉ FARIAS NONATO, esclareceu em juízo que, o fato de constar em seu depoimento policial a informação de que “não foi encontrada droga dentro do imóvel dos acusados” isso se deve ao “modelo de depoimento genérico” usado pelo escrivão, pelo que confirma, com toda certeza, ter sido encontrada droga dentro do imóvel, especificamente, embaixo da pia e na caixa de gordura. Além disso, ressaltou a testemunha que, enquanto a acusada Rosineide dificultava a entrada dos policiais, no imóvel, o acusado Lauro tentava se desfazer da droga, jogando-a, pela pia. A testemunha Antonio acrescentou que o denunciado Lauro José é contumaz na prática de comercialização de entorpecente, assim como toda sua família, pois, Lauro já foi alvo em outras operações da polícia, bem como já foi preso em flagrante anteriormente, inclusive, já comandou o comércio de droga no bairro próximo à subestação, conhecida como “boca da socorrona” e que devido a polícia ter efetuado várias prisões e realizado operações, no local, o denunciado e sua família espalharam-se pela cidade, sendo que o acusado Lauro passou a comandar o tráfico de droga na Heraldo Pantoja, enquanto seus irmãos passaram a traficar em outros bairros da cidade.

Já a Testemunha, Samara Lobato dos Santos, arrolada pela defesa, narrou que trabalha com Natura e é amiga de trabalho da acusada Rosineide. Que há 02 anos vendem natura. Que o faturamento com a venda da natura dependia dos pedidos. Que depoente só via Lauro quando este ia trabalhar. Não mora próximo ao endereço dos acusados e soube depois sobre a prisão deles. Que a depoente ai até a casa de Rosineide, todos os dia, e nunca a viu vendendo droga. Que Conhece Lauro há bastante tempo e já soube que ele foi preso por tráfico de drogas.

Interrogado, o denunciado LAURO JOSE SANTOS DAMASCENO negou-se em responder as perguntas do juízo, utilizando-se do seu direito de permanecer calado, contudo, respondeu às perguntas da defesa, narrando que a droga foi encontrada apenas no quintal da casa e que sua esposa Rosineide não tinha conhecimento da droga. Que um rapaz teria chegado na casa do interrogado e enterrado a droga no quintal, um dia antes de sua prisão.

Já a acusada ROSINEIDE VASCONCELOS DIAS, em seu interrogatório, disse não ser usuária de droga e nunca foi presa. Negou todos os fatos a ela imputada. Afirmou não ter sido encontrado droga em sua casa e que não tem conhecimento da droga encontrada no quintal da casa.

A bem da verdade, o acusado LAURO JOSE SANTOS DAMASCENO, em juízo, admitiu parcialmente a propriedade da droga aprendida nos autos, negando ter sido encontrada substância entorpecente dentro do imóvel, assim como não ser do conhecimento de sua companheira, Rosineide, a droga encontrada enterrada no quintal da casa.

Destarte, não obstante o acusado Lauro tente assumir para si toda a responsabilidade pela droga apreendida nos autos, eximindo sua companheira de responsabilidade, o depoimento das testemunhas na instrução do feito, somado aos demais elementos fáticos e probatórios arregimentados no curso das investigações e da presente ação penal são suficientes a arrimar a condenação de ambos os denunciados.

Os testemunhos dos policiais, portanto, autorizam o reconhecimento da autoria delitiva dos denunciados, anotando-se que as palavras dos policiais se revestem de coerência e segurança, bem como não demonstram qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à condenação.

Com efeito, não se pode presumir que a ação dos agentes, investidos pelo Estado em função de vigilância e repressão de crimes, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Nesse sentido, seria preciso a existência de indícios mínimos a respeito, visto que as provas colhidas não revelam qualquer traço de irregularidades na conduta dos policiais.

(...)

Assim, entendo que as declarações feitas pela testemunha de defesa, no sentido de desconhecer do envolvimento da acusada Rosineide no delito de tráfico de drogas e a surpresa com sua prisão, encontram-se isoladas, não sendo hábeis a afastar sua responsabilidade criminal.

Quando às alegações da defesa em relação à acusada Roisneide, em sede de alegações finais, vejo que também não merecem acolhida, pois, conforme explicou a testemunha ANTÔNIO JOSÉ FARIAS NONATO, o fato de constar em seu depoimento policial a informação de que “não foi encontrada droga dentro do imóvel dos acusados” isso se deve ao “modelo de depoimento genérico” usado pelo escrivão. Portanto, não restam dúvidas que, além da droga encontrada enterrada no quintal da casa dos acusados, também foi encontrada(droga) dentro do imóvel o casal. Além do que, os policiais civis, responsáveis pelo cumprimento da ordem judicial no imóvel dos acusados, narraram, em juízo, que as denúncias mencionavam os dois acusado como vendedores de drogas. Ademais, a acusada Rosineide dificultou a entrada da polícia, bem como, ambos os acusados resistiram ao cumprimento da ordem judicial de busca, pelo que foi necessário o uso de algemas.

(...)

No presente caso, verifica-se que existem elementos configuradores da estabilidade e permanência, exigidos para a configuração do delito de associação para o tráfico, sobretudo porque a situação observada, quando da abordagem policial na residência dos acusados Luaro e Rosinedie, demonstra, claramente, que as circunstâncias fáticas aferidas indicam a existência de organização entre estes denunciados, para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, e, ainda, seus vínculos associativos com a pessoa de conhecida por D.O., o qual é integrante da facção criminosa “comando vermelho”.

Registre-se que os acusados, a época dos fatos, encontravam-se residindo no mesmo local onde a droga foi encontrada, sendo claro que ali acontecia a traficância de substância entorpecente mediante negociações prévias como amplamente demonstrado pelos elementos de provas produzidas na instrução, nos quais ficou claro que os denunciados comercializavam a droga em grande quantidade de forma reiterada, demonstrando nitidamente a estabilidade e a permanência da associação dos acusados para a prática de tráfico.

Restou demonstrado, também, que os denunciados Lauro e Rosineide, são companheiros, convivendo na mesma residência, sendo difícil, nessa condição, não terem conhecimento da atividade ilícita ali realizada, estando ambos vinculados ao comércio de drogas, pela habitualidade com que era cometido, revelando, assim, o ânimo associativo, a estabilidade e a permanência existente entre eles, para além da união conjugal.

Ademais, conforme prova colhida nos autos, os acusados estavam sob investigação devido às recorrentes denúncias anônimas contra eles, em que os apontavam como traficantes na invasão Heraldo Pantoja. Segundo apurou-se, o acusado Lauro José tem relações com a facção criminosa “comando vermelho” e seria proprietário da “boca de fumo do Lauro”, localizada na sua residência, a qual mora com sua esposa Rosineide, tais fatos, encontram-se corroboradas pelos objetos apreendidos na residência de Lauro e Rosineide, quando do cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão, a saber: “R$ 93,00 em espécie, 161 porções individualizadas de maconha, 77 porções individualizadas de oxi, 02 pedras de oxi, 1 porção média de oxi, 07 tabletes de maconha prensada”

Tais circunstâncias revelam que o acusado Lauro e sua companheira utilizavam a residência como escritório do crime para a comercialização de drogas ilícitas.

Não obstante os argumentos da Defesa, as provas do vínculo com as vendas, em conluio permanente com pessoas ligadas à facção criminosa, são fartas, e não era imprescindível a abordagem de destinatários da substância, embora conveniente, eis que a medida poderia frustrar o resultado do flagrante ou cumprimento da cautelar de busca e apreensão.

Sendo assim, as circunstâncias da prisão, a quantidade da droga encontrada e suas variedades (oxi e maconha), a forma como estava acondicionada, os depoimentos prestados pelas testemunhas, demonstram a materialidade e a autoria do crime de associação para tráfico, revelando o dolo dos acusados em relação a tal modalidade criminosa, estando presente o vínculo associativo de caráter permanente e estável para a configuração delitiva.”

Tenho que a decisão está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição pleiteada, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

Ademais, resta plenamente provado nos autos o ajuste prévio e duradouro entre os recorrentes, evidenciados na forma de consumação do delito de tráfico, ou seja, nas circunstâncias em que os apelantes foram flagrados e presos, restando comprovada a existência da sociedade entre os acusados de caráter duradouro havendo assim a configuração tanto da materialidade quanto da autoria do delito do art. 35 da Lei Federal nº 11.343/2006.

Não há, portanto, que se falar em absolvição.

2 – DO TRÁFICO PRIVILEGIADO:

Sem a necessidade de maiores delongas, uma vez que os recorrentes foram condenados pelo delito de associação para o tráfico, resta incabível a aplicação do privilégio reclamado.

Nesse sentido:

“(...) V - Mantida a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da LAD), é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito. (...)”

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 826997 / RS, Rel. Min. Messod Azulay, DJe 27/09/2023)

“(...) 4. Com relação à pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, cumpre salientar que, segundo o entendimento desta Corte Superior, "[...] a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da norma, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito" (AgRg no HC 597.003/SP, Rel. Ministro JO EL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). (...)”

(STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 710408 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/08/2023)

3 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DAS PENAS:

A defesa pede a reforma das dosimetrias, para que as penas-base sejam fixadas no mínimo legal, assim como seja analisada a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e o abrandamento do regime.

Mais uma vez melhor sorte não lhe socorre, uma vez que as dosimetrias operadas na sentença se encontram escorreitas e imune de reparos.

Vejamos as dosimetrias, na parte que interessam, conforme operadas na sentença:

- Recorrente Lauro José:

DELITO DE TRÁFICO.

(...) A culpabilidade: denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie (neutra).; não apresenta antecedentes criminais; A respeito da conduta social do acusado, verifica-se que se trata de pessoa inserida na criminalidade, pois, busca o sustento com a prática de crimes, conforme apurado nos autos, razão pela qual, tal circunstância deve ser valorada negativamente. Não existem, nos autos, quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade da agente, razão pela qual nada se tem a valorar; No que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal, em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos e são normais ao tipo penal configurado. Assim, nada se tem a valorar. As consequências do crime não fogem ao que é comum ao crime de que é acusado. Nessa esteira, quanto à circunstância em enfoque, nada se tem a valorar. O comportamento da vítima (o Estado) não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

No mais, verifico que a
natureza
da substância deve ser considerada
desfavorável
, eis que se trata de entorpecente “OXI”, além da maconha, sendo que a primeira causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, por se tratar de substância que provoca dependência de forma rápida. Também é
considerável a quantidade
de drogas apreendia. Logo, tais circunstâncias devem ser avaliadas
negativamente
.

Valorando tais circunstâncias, fixo a
pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Em segunda fase, verifico a existência da circunstância
atenuantes
de confissão, restando, nesta fase, a pena de 6 anos, 8 meses e 666 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Em terceira fase da dosimetria, também não verifico nenhuma causa de aumentou ou de diminuição de pena, restando DEFINITIVAMENTE a pena de 6 anos, 8 meses e 666 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

DELITO DO ART. 35 DA LEI 11.343/06

(...) A
culpabilidade
é grave, na medida em que, em conluio com sua companheira, aceitou trabalhar para pessoas ligadas a facção criminosa, na função de distribuidor de entorpecente para outros traficantes, na cidade de Abaetetuba/PA; não apresenta antecedentes criminais; sua conduta social e personalidade não foram auferidas nos autos. No que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos e são normais ao tipo penal configurado. Assim, nada se tem a valorar. As consequências do crime não fogem ao que é comum ao crime de que é acusado. Nessa esteira, quanto à circunstância em enfoque, nada se tem a valorar. O comportamento da vítima (o Estado) não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

(...)

Nesse diapasão, tenho que a
natureza
(oxi e maconha) e
quantidade
da substância devem ser consideradas desfavoráveis, pois, o oxi causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, pois trata-se substância que provoca dependência de forma rápida. Também é considerável a quantidade de drogas movimentada/apreendida na residência do acusado. Logo, tais circunstâncias devem ser avaliadas negativamente.

Valorando tais circunstâncias, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 800 (oitocentos dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Em segunda fase, verifico a existência das circunstâncias atenuantes de confissão, restando, nesta fase a pena de 4 anos, 2 meses e 666 dias-multa

Em terceira fase da dosimetria, também não verifico nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena, restando DEFINITIVAMENTE a pena de a pena de 4 anos, 2 meses e 666 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo

DO CONCURSO MATERIAL

(...) Diante do exposto, resta a reprimenda do réu LAURO JOSÉ SANTOS DAMASCENO definitivamente fixada em 10(dez) anos e 10 (meses) dias de reclusão e 1.232(mil duzentos e trinta e dois) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

- Recorrente Rosineide:

DELITO DE TRÁFICO

A culpabilidade: denoto que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie (neutra).; não apresenta antecedentes criminais; sua conduta social e personalidade, pelo que se apurou dos atos, não há indicativos de seja pessoa voltada à pratica de crimes; No que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal, em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos e são normais ao tipo penal configurado. Assim, nada se tem a valorar. As consequências do crime não fogem ao que é comum ao crime de que é acusado. Nessa esteira, quanto à circunstância em enfoque, nada se tem a valorar. O comportamento da vítima (o Estado) não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

No mais, verifico que a
natureza
da substância deve ser considerada desfavorável, eis que se trata de entorpecente “OXI”, além da maconha, sendo que a primeira causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que provoca dependência de forma rápida. Também é considerável a
quantidade
de drogas apreendia na residência dos acusados. Logo, tais circunstâncias devem ser avaliadas negativamente.

Valorando tais circunstâncias, fixo a
pena-base em 07 (oito) anos de reclusão e 700 (oitocentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, o que a torno em definitiva
, ante a ausência de circunstâncias agravante e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena.

DO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/06:

(...)

A culpabilidade: denoto que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie (neutra).; não apresenta antecedentes criminais; sua conduta social e personalidade, pelo que se apurou dos atos, não há indicativos de seja pessoa voltada à pratica de crimes; No que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal, em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos e são normais ao tipo penal configurado. Assim, nada se tem a valorar. As consequências do crime não fogem ao que é comum ao crime de que é acusado. Nessa esteira, quanto à circunstância em enfoque, nada se tem a valorar. O comportamento da vítima (o Estado) não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar

(...) Nesse diapasão, tenho que a
natureza
(oxi e maconha) e quantidade da substância devem ser consideradas desfavoráveis, pois, o oxi causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, pois trata-se substância que provoca dependência de forma rápida. Também é considerável a
quantidade
de drogas apreendida na residência dos acusados. Logo, tais circunstâncias devem ser avaliadas negativamente.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, o que a torno em definitiva
, ante a ausência de circunstâncias agravante e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena.

DO CONCURSO MATERIAL

(...) Diante do exposto, resta a reprimenda do réu ROSINEIDE VASCONCELOS DIAS definitivamente fixada em 11(onze) anos de reclusão e 1450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Não observo qualquer desacerto que mereça reparo nos cálculos das penas, que se encontram bem fundamentadas, razoáveis e proporcionais ao caso concreto.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Dessa forma, uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada, justificando a reprimenda base e todo o cálculo das penas, que se encontram ancoradas em elementos concretos dos autos, não há que se falar em reforma das dosimetrias, sendo, consequentemente, incabíveis a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e o abrandamento do regime.

4 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/11/2023